Tribunal: TJDFT
Processo: 0720154-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA JOSE SOARES DE SOUZA (agravante/executada) em face da decisão proferida (ID 233507017, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0713949-80.2020.8.07.0001, proposta em face da ALVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS (agravado/exequente), que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante/executada e manteve o bloqueio judicial sobre o valor de R$ 12.440,15 (doze mil, quatrocentos e quarenta reais e quinze centavos), realizado na conta da Caixa Econômica Federal, por ausência de comprovação da alegada impenhorabilidade. Em suas razões recursais (ID 72050867), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença na qual suscitou a impenhorabilidade dos valores bloqueados destinados ao sustento da devedora e de sua família e a quantia depositada em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos. Defende que o bloqueio impugnado deveria ser desconstituído, sob pena de importar em violação ao princípio da Dignidade da Pessoa Humana (art. 1o, III, CF/88), uma vez que o numerário bloqueado (R$ 12.440,15), que fora obtido a título de restituição das parcelas do FIES (ID. 233449002), é utilizado como verdadeira poupança e possui o escopo único de subsidiar a subsistência da agravante/executada (rendimento médio de R$ 2.000,00 por aposentadoria por incapacidade permanente), principalmente, se considerado os altos custos com remédios e tratamento odontológico (ID. 233446240 a ID. 233448997, dos autos de origem). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja cassada a decisão combatida para que seja oportunizada a comprovação das questões suscitadas pelo Juízo a quo mediante a juntada dos referidos extratos bancários; bem como seja reformada a decisão combatida para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Preparo (ID 72050872). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante/executada e manteve o bloqueio judicial sobre o valor de R$ 12.440,15 (doze mil, quatrocentos e quarenta reais e quinze centavos), realizado na conta da Caixa Econômica Federal, por ausência de comprovação da alegada impenhorabilidade. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, uma vez que será necessária uma perscrutação mais acurada a respeito dos valores bloqueados para determinar se se trata ou não de verbas impenhoráveis. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.